Tribunal: TJSP
Processo: 1009137-27.2016.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios previstos no artigo 1022 do NCPC inexistentes. Questão suficientemente decidida pela Turma Julgadora. Inexistência de ponto a ser aclarado. Nítida pretensão de reexame da matéria a desafiar recurso próprio. Via inadequada para o atendimento de insatisfação ou prequestionar a matéria.

EMBARGOS REJEITADOS.